Tribunal: TJPA
Processo: 0832099-32.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832099-32.2019.8.14.0301

APELANTE: R. V. P.

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA VIGILÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal, formulado por filha de detento falecido por enforcamento dentro de cela no Centro de Recuperação Regional de Paragominas, sob alegação de omissão estatal na garantia da integridade física do custodiado. Sentença entendeu não demonstrada falha na vigilância ou conduta omissiva específica apta a configurar responsabilidade civil do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o suicídio de detento, ocorrido no interior de unidade prisional, enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, diante da eventual omissão no dever de proteção e da existência de nexo causal entre o fato e a custódia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 592 da Repercussão Geral (RE 841.526), a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento pressupõe a demonstração de omissão específica e da possibilidade de o Estado ter evitado o resultado danoso.

4. No caso concreto, a sindicância administrativa concluiu pela ausência de falha na vigilância dos agentes penitenciários. A morte por suicídio ocorreu de forma silenciosa, sem sinais prévios de comportamento auto lesivo.

5. Inexistente omissão estatal apta a ensejar responsabilidade, o que afasta o nexo causal e impede a adoção da teoria do risco integral, rejeitada pelo ordenamento jurídico nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige a demonstração de omissão específica e a efetiva possibilidade de o ente estatal impedir o resultado danoso.

2. O suicídio de detento não gera dever de indenizar quando inexistentes falhas na vigilância e indícios de comportamento que exigissem providências especiais por parte do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0832099-32.2019.8.14.0301, interposta por Rêmilly Vieira Pinheiro, representada por sua genitora, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face do Estado do Pará.

Na origem, a ação foi proposta sob o fundamento de que o genitor da autora, Remenson Santos Pinheiro, foi encontrado morto em 26/04/2019, por asfixia mecânica por enforcamento, dentro da cela onde se encontrava preso no Centro de Recuperação Regional de Paragominas.

Alegou-se falha do Estado em assegurar a integridade física do detento sob sua custódia, o que configuraria responsabilidade objetiva.

Requereu-se, portanto: (i) a fixação de pensão mensal de R$ 665,32; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 299.400,00; e (iii) indenização por danos materiais no montante de R$ 458.405,48.

O juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo não ter restado demonstrada omissão estatal que ensejasse o dever de indenizar, considerando que a morte decorreu de suicídio e não foi evidenciada falha no dever de vigilância, nos seguintes termos:

“Na sindicância instaurada para a apuração dos fatos, não se constatou qualquer falha de vigilância dos servidores que se encontravam de plantão no estabelecimento, nem tampouco que teria havido instigação, indução ou auxílio ao suicídio, tanto que o procedimento foi arquivado.

Ademais, o suicídio ocorreu à sorrelfa, que nem mesmo o companheiro de cela do marido da autora o percebeu.

Sob outro enfoque, não se evidenciou que o custodiado estivesse premeditando ceifar a própria vida mediante algum comportamento que isso sugerisse. E, também, não se revela razoável exigir do Estado que mantenha vigilância permanente e ininterrupta em relação ao detento, salientando que no caso em tela, consoante acima apontado, o suicídio ocorreu dentro da cela, provavelmente no período noturno, enquanto os demais detentos dormiam, uma vez que o corpo só foi encontrado ao amanhecer.

Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes:

[...]

De rigor, destarte, a rejeição da pretensão inicial.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelas autoras e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, BEM COMO O PROCESSO CONEXO DE Nº
0832099-32.2019.8.14.0301,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, forte no artigo 487, inciso I, do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer, novamente, a concessão de justiça gratuita.

No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento, invocando o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, bem como o precedente do STF no RE 841526, Tema 592, para defender que o Estado possui o dever de garantir a incolumidade física dos detentos.

Afirma que o episódio configura falha do serviço estatal, atraindo o dever de indenizar. Ao final, pugna pela reforma da sentença e o acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a ausência de nexo causal entre eventual omissão estatal e o suicídio do detento, aduzindo que não houve qualquer indício de falha no serviço prestado, tampouco omissão que possibilitasse prever ou impedir o ato. Enfatiza que a sindicância instaurada concluiu pela ausência de falhas de vigilância, que não houve induzimento ou instigação ao suicídio e que a Administração adotou todas as precauções exigíveis. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso versa sobre a irresignação da apelante quanto à sentença julgou improcedente o pedido de indenização, ao fundamento de que não restou comprovada omissão estatal ou falha na vigilância que pudesse ensejar a responsabilização do ente público.

A apelação sustenta, em síntese, que a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a demonstração do nexo entre o dano e a custódia, o que estaria caracterizado pela morte do custodiado sob guarda estatal.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No entanto, em casos de omissão estatal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em exigir a comprovação da falha do serviço (culpa do serviço) e a existência de nexo causal direto entre a omissão e o dano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526 (Tema 592 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Entretanto, no mesmo julgamento, foram reconhecidas exceções a essa regra, de modo que não se pode imputar ao Poder Público a reparação de danos que não decorram de suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:

"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Transcrevo a ementa do TEMA 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

No caso concreto, a situação se amolda justamente à exceção reconhecida pelo STF.

No presente caso, conforme apurado nos autos, a morte do detento decorreu de suicídio por enforcamento com corda artesanal, ocorrido durante o período noturno. O corpo foi encontrado pela manhã, sem qualquer indício de instigação, induzimento ou omissão direta dos agentes penitenciários.

O relatório da sindicância interna arquivada corrobora a inexistência de falha na vigilância ou de comportamento anterior que pudesse ensejar medida preventiva específica. Inclusive, o próprio colega de cela não percebeu qualquer anormalidade durante a noite.

Dessa forma, não se demonstrou o nexo de causalidade necessário à responsabilização do Estado.

Nesta esteira, cito a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM DELEGACIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais e pensão mensal, fundado na suposta omissão estatal na custódia de detento que cometeu suicídio em unidade policial.

2. No presente caso, o senhor Natanias dos Reis Nobre, foi preso em flagrante pelo furto de uma bicicleta, tendo sido conduzido à 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Paragominas por volta de 13 horas. Segundo os autos, o indivíduo foi recolhido para a cela da delegacia, que estava vazia, para em seguida proceder com a coleta de depoimento e lavratura de seu auto de prisão em flagrante, no entanto, por volta de 14 horas, o Delegado adentrou na cela e se deparou com o suspeito pendurado na grade de ventilação, enforcado com a própria camisa.

3. O Apelante sustenta que o falecimento de seu genitor decorreu de omissão estatal, na medida em que não foi garantida a devida vigilância ao custodiado, circunstância que teria viabilizado o suicídio por enforcamento. O Juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente o pedido indenizatório, ao argumento de que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a morte do detento, decorrente de suicídio dentro de unidade policial, configura responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e se há nexo causal entre eventual omissão estatal e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 592 da Repercussão Geral (RE 841.526), a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em custódia somente se configura quando demonstrada a inobservância do dever específico de proteção e a efetiva possibilidade de evitar o evento.
6. No caso concreto, o falecido estava detido provisoriamente em uma unidade policial e não havia qualquer indício de que apresentava comportamento suicida ou necessidade de vigilância especial.
7. A ausência de elementos concretos que demonstrem falha grave na custódia rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade estatal, sob pena de adoção indevida da teoria do risco integral, rejeitada pelo ordenamento jurídico pátrio.
8. Precedentes do STF e do TJPA confirmam que o suicídio, por se tratar de ato de índole pessoal, pode constituir causa excludente do dever de indenizar, desde que ausente omissão específica do Estado na proteção do custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803779-11.2021.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

Logo, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a omissão estatal específica, tampouco a previsibilidade do evento danoso, elementos imprescindíveis à caracterização da responsabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025